Tribunal: TJSP
Processo: 2034128-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema CCS-Bacen - Inconformismo – Não acolhimento – CCS-BACEN – Descabimento - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares - Inocorrência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema CCS-Bacen - Inconformismo – Não acolhimento – CCS-BACEN – Descabimento - Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares - Inocorrência de indícios de fraude financeira – Decisão mantida – Recurso desprovido*.